Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por atipicidade da conduta por ausência de dolo ou, subsidiariamente, desclassificar o crime de receptação dolosa para a modalidade culposa.
2. No caso, há elementos que permitem concluir que o apelante sabia da origem ilícita do aparelho celular, não sendo viável a absolvição. O réu adquiriu o celular em uma feira, pagando valor abaixo do preço de mercado, sem exigir a nota fiscal original ou mesmo simples recibo para efetuar a compra.
3. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado provar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em análise.
4. Apelação conhecida e desprovida.